Tribunal: CARF
Processo: 15374.900175/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900175/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.124 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
UHESC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900175/2010-28
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900175/2010-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24933.29143.220705.1.3.02-1794, em 22.07.2015, e-fls. 85-
89, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$138.763,66do ano-calendário de 2001, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 80-84:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
138.763,66 [...]
138.763,66
CONFIRMADAS [...]
71.938,41 [...]
71.938,41

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 138.763,66
Valor na DIPJ: R$ 138.763,66
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 138.763,66
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 71.938,41
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.353, de 23.04.2018, e-fls. 96-100:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900175/2010-28

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar Improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o despacho
decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado, no valor original de
R$66.825,25 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco
centavos) e homologou, parcialmente, a compensação declarada no PER/DCOMP no
24933.29143.220705.1.3.02-1794.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.06.2018, e-fl. 106, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.07.2018, e-fls. 129-114, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO DIREITO: OS MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA
DO V. ACÓRDÃO No 15-44.353
9. Há duas razões principais que devem ser consideradas por este E. CARF para
o acolhimento integral deste Recurso Voluntário:
(i) RAZÃO No 1 | EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE
DEMONSTRA A RETENÇÃO DO IRF:
A Recorrente apresentou documentos hábeis e idôneos, emitidos pela própria
fonte que reteve o IRF, demonstrando que os valores foram de fato recolhidos; e
(ii) RAZÃO No 2 | INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DAS DD.
AUTORIDADE TRIBUTÁRIAS QUANTO AO EFETIVO RECOLHIMENTO DO
IRF SOBRE OS RENDIMENTOS:
O IRF recolhido foi apurado sobre rendimentos gerados em fundo de
investimento, o FUNDO MIX, ao qual nunca houve questionamento por parte das DD.
Autoridades Tributárias. O fundo já foi encerrado, tendo passado mais de 15 anos
desde a data da retenção, sem que as DD.
Autoridades Tributárias tenham questionado a regularidade tributária do fundo
em relação às retenções sobre os investimentos gerados.
(A) RAZÃO No 1 | EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE
DEMONSTRA A RETENÇÃO DO IRF 10. A primeira razão que deve ser
considerada por este E. CARF é que a Recorrente de fato demonstrou que houve
recolhimento do IRF. De fato, foi apresentado o Extrato de Cotista da Recorrente (fls.
79), no qual consta que os rendimentos auferidos no FUNDO MIX foram submetidos
ao IRF; [...]
11. O extrato acima, emitido por terceiro não relacionado, não deixa nenhuma
dúvida quanto à retenção de IRF sobre os rendimentos que foram gerados no FUNDO
MIX. A Recorrente não pode ter seu direito obstado por uma interpretação equivocada
da D. DRJ/SDR, que considera que apenas o Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de IRF, previsto no artigo 942 e 943 do RIR.
12. Ocorre que a lei deve ser interpretada de forma teleológica, a fim de
alcançar seus objetivos. Nesse contexto, é preciso ter em mente que o crédito
tributário nasce por um pagamento a maior que é indevido aos cofres públicos, i.e., o
valor pago a título de IR pela Recorrente foi superior ao que deveria ter sido recolhido,
sendo que os cofres públicos estão se beneficiando indevidamente de recursos que não
lhe pertencem. Essa consideração é relevante para que não se deturpe as circunstâncias
envolvidas nesse processo administrativo: as DD. Autoridades Tributárias não estão
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900175/2010-28

concedendo nenhum favor ou benefício em favor da Recorrente; pelo contrário,
permitir a utilização de créditos tributários é uma obrigação institucional das DD.
Autoridades Tributárias que não podem se apropriar de valores que não lhe competem.
13. Não se pode admitir que o crédito (i.e., um direito!) do contribuinte apenas
poderá ser aproveitado se for emitido e apresentado um documento específico por
parte da fonte pagamento. É inadmissível que um formulário se sobreponha a um
direito legal do contribuinte. Sob nenhuma hipótese pode-se admitir que formalismos
devem prevalecer sobre a verdade material.
14. Não por outra razão, a E. CSRF já se manifestou no sentido de que o
contribuinte pode demonstrar o direito ao crédito por quaisquer meios que dispuser
(Acórdão no 9101-003.437, de 7.2.2018).
15. Veja-se, ainda, os seguintes acórdãos que confirma que a verdade material
deve se sobrepor a formalismos [...]
16. Além disso, foram apresentadas cópias da DIPJ e Livro Razão da
Requerente. É evidente que a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos,
pois, a questão que se impôs, é a legalidade da tributação. Com isso, tendo a
Recorrente apresentado o extrato que demonstra o recolhimento do IRF, deve ser
resguardado o seu direito creditório.
(B) RAZÃO No 2 | INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DAS DD.
AUTORIDADE TRIBUTÁRIAS QUANTO AO EFETIVO RECOLHIMENTO DO
IRF SOBRE OS RENDIMENTOS 17. A segunda razão que deve ser considerada é
que os valores retidos decorrem de tributação de rendimentos auferidos em fundo de
investimento em 2001. Os fundos de investimento caracterizam-se por serem
condomínio de recursos financeiros, os quais estão sujeitos a diversas normas emitidas
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e regimes de tributação específicos.
18. Nesse contexto, é importante destacar que não houve nenhum
questionamento por parte das DD. Autoridades Tributárias quando do
recolhimento do IRF. Isso é, em nenhum momento as DD. Autoridades
Tributárias se opuseram ao IRF recolhido pela entidade competente. Ora, por óbvio
que se o IRF não tivesse sido recolhido, as DD. Autoridades Tributárias teriam
exigido o respectivo tributo, com a imposição dos encargos aplicáveis.
Mas, não havendo nenhuma irregularidade, as DD. Autoridades Tributárias não
apresentaram nenhum questionamento quanto ao IRF retido. As DD.
Autoridades Tributárias pretendem apenas estabelecer um formalismo
exacerbado para impedir o direito da Recorrente.
19. Com isso, a se considerar que (i) os rendimentos gerados em fundos de
investimento estão sujeitos a regime específico de incidência de IRF; (ii) as DD.
Autoridades Tributárias nunca se opuseram ao recolhimento do IRF, no sentido
de que não houve recolhimento do tributo; e dessa forma, (iii) tendo em vista que as
DD. Autoridades Tributárias já homologaram o recolhimento do IRF recolhido em
2001, não há como não reconhecer o direito da Recorrente de utilizar o respectivo
crédito tributário.
20. A esse respeito, a Recorrente destaca que as DD. Autoridades Tributárias
possuem as declarações necessárias para averiguar o crédito, que já está demonstrado
no extrato apresentada (fl. 79).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900175/2010-28

21. Por essas razões, o direito crédito da Recorrente deve ser integralmente
reconhecido, por meio do acolhimento deste Recurso Voluntário e homologação do
PER/DComp em discussão.
IV. AD ARGUMENTANDUM: DA NULIDADE DA FORMALIZAÇÃO DA
COBRANÇA
22. Caso não se entenda que a Recorrente possui o direito creditório, o que se
admite apenas para argumentar, é certo que a formalização da cobrança pleiteada por
esse processo administrativo deve ser declarada nula.
23. Isso porque, de acordo com o artigo 142 do CTN, o lançamento é ato
administrativo obrigatório, pelo qual as DD. Autoridades Tributárias competentes,
observando a ocorrência do fato gerador, devem constituir o crédito tributário,
conferindo-lhe a liquidez e a certeza que irão possibilitar sua posterior exigência.
24. Nessa linha, o artigo 9.o do Decreto no 70.235/72, estabelece que a
constituição do crédito tributário somente se verifica por meio da formalização de
Auto de Infração ou de Notificação de Lançamento.
25. Da leitura conjunta dos citados dispositivos pode-se concluir que o crédito
tributário só poderá ser constituído por meio de um Auto de Infração ou de uma
Notificação de Lançamento, respeitados os requisitos previstos nos artigos 10 e 11 do
Decreto no 70.235/72. Caso a cobrança seja feita de forma diversa e não prevista em
lei, evidentemente será improcedente e deverá ser cancelada.
26. No caso em questão, a D. Autoridade Tributária não homologou
integralmente a utilização do crédito da Recorrente por meio de Despacho Decisório e,
fugindo das suas atribuições, em ato contínuo, cobrou o débito decorrente da referida
compensação. Ocorre que a D. Autoridade Administrativa não pode cobrar débitos
sem que tenham sido devidamente constituídos, seja por meio de um Auto de Infração
ou por meio de uma Notificação de Lançamento. [...]
27. Diante do exposto, caso não se entenda que a Recorrente demonstrou seu
direito ao crédito, o que se admite apenas para argumentar, o v. Acórdão no 15-44.353
deve ser reformado para que a presente exigência seja cancelada, uma vez que o r.
Despacho Decisório não é a via competente para exigência de tributo.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. O PEDIDO
28. Diante do exposto, a Recorrente inicialmente pleiteia a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento do presente Recurso Voluntário,
nos termos dos artigos 151, inciso III, do CTN; artigo 74, §11, da Lei no 9.430/96;
119, §2.o, do Decreto no 7.574/11; e 136 e 137 da IN/RFB no 1.717/17.
29. No mérito, a Recorrente demonstrou que o crédito apurado no ano-
calendário 2001 deve ser integralmente confirmado, pois :
(i) RAZÃO No 1 | EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE
DEMONSTRA A RETENÇÃO DO IRF:
A Recorrente apresentou documentos hábeis e idôneos, emitidos pela própria
fonte que reteve o IRF, demonstrando que os valores foram de fato recolhidos; e (ii)
RAZÃO No 2 I INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DAS DD.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900175/2010-28

AUTORIDADE TRIBUTÁRIAS QUANTO AO EFETIVO RECOLHIMENTO DO
IRF SOBRE OS RENDIMENTOS:
O IRF recolhido foi apurado sobre rendimentos gerados em fundo de
investimento, o FUNDO Mix, ao qual nunca houve questionamento por parte das DD.
Autoridades Tributárias. O fundo já foi encerrado, tendo passado mais de 15 anos
desde a data da retenção, sem que as DD.
Autoridades Tributárias tenham questionado a regularidade tributária do fundo
em relação às retenções sobre os investimentos gerados.
30. Nesse sentido, a Recorrente requer se digne esse E. CARF julgar
INTEGRALMENTE PROCEDENTE o presente Recurso Voluntário, para que seja o
crédito da Recorrente confirmado integralmente e, assim, seja integralmente
homologada a compensação declarada, com a consequente extinção do crédito
tributário decorrente desta lide. E, caso não se entenda que a Recorrente demonstrou
seu direito ao crédito, o que se admite apenas para argumentar, o v. Acórdão no 15-
44.353 deve ser reformado para que a presente exigência seja cancelada, uma vez que
o r. Despacho Decisório não é a via competente para exigência de tributo.
31. Por fim, caso entendam V.Sas. que são necessários novos elementos para
que se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao princípio da verdade
real, a Recorrente requer lhe seja assegurado a produção de provas por todos os meios
em direito admitidos, bem como pela posterior juntada de novos documentos, de
forma a comprovar a improcedência parcial do v. Acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$66.825,25 (R$138.763,66 - R$71.938,41) referente ao ano-calendário de
2001 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900175/2010-28

para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900175/2010-28

Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900175/2010-28

Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900175/2010-28

34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de Livro Razão e extrato bancário, e-fls. 37-40 e 79.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900175/2010-28

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900175/2010-28

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 235
DF CARF MF
Original